Tribunal: TJDFT
Processo: 0758712-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. ASSINATURA DO CONDUTOR NÃO OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
2. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que é dispensada a assinatura do condutor se o auto de infração foi lavrado na sua presença. Isso porque o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro não exige a assinatura do infrator como requisito de validade do auto de infração. Nesse sentido: Acórdão 1655900, 07250872820228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023; Acórdão 1424435, 07090400720218070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/202 e Acórdão 1807865, 07174360820238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
3. Além disso, é incontroverso que o autor tomou conhecimento autuação por ocasião do flagrante e, tanto é assim que constou no autor de infração: “condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro e recusou. Aparelho n. 114672. A CNH foi recolhida virtualmente por força da Res. 723/2018 Contran c/c Instrução 567/2020 Detran/DF. Veic. Conduzido Rosana de Almeida CPF 553934 706 49” (ID 61436088, pág. 12).
4. "2. Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros." (TJ-DF 07133916220178070018 DF 0713391-62.2017.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/04/2019)
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.